Tribunal: STF
Processo: RE 1229935
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLLICA. OBSCURIDADE INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Não ocorre descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que obscuro o decisum. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    3. Ausente vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.